Tribunal: TJMT
Processo: 1015383-36.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1002222-09.2021.8.11.0000
Recorrente: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
Recorrido: MARCELO BONFIM DE ANDRADES
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de ambas as partes, conforme a seguinte ementa (id. 96978986):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não deve prevalecer a tese de ausência de responsabilidade em relação ao atraso, ocasião em que se alegou a culpa da concessionária de água e esgoto; todavia, sem trazer provas cabais de tais alegações.
Mostra- se razoável e proporcional a majoração da quantia fixada a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, uma vez que a situação frustra e causa abalo emocional ao adquirente.
A fim de ter ao seu favor condenação por danos materiais, deve o adquirente comprovar os gastos despendidos com alugueis durante o período em que o imóvel deveria ter sido entregue.
(TJMT. ApCiv no 1015383-36.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. Relator Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 03.08.2021).
A recorrente alega, em síntese:
(i) Violação ao art. 373, I do CPC, ao fundamento que a decisão reconheceu o dever de indenizar sem que houvesse comprovação, pela parte autora/recorrida, do fato constitutivo de seu direito, em especial quanto a ocorrência do dano moral;
(ii) Violação aos arts. 186 e 927 do CPC, ao fundamento de inexistência de ato ilícito passível de condenação a título de danos morais, porque, partindo da premissa que não há modalidade in re ipsa desta reparação no caso concreto, o recorrido não logrou êxito em demonstrar ato atentatório à sua dignidade.
(iii) Violação ao artigo 944 do CC, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais é desarrazoada.
Recurso tempestivo e preparado (ids 100280990 e 104692987). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 105522472).
É o relatório.
Decido.
Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 e 944 do CC e 371 inciso I do CPC – Análise do acervo probatório – Súmula 07/STJ
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de que o atraso na entrega de imóvel configura mero inadimplemento contratual, bem como não haveria prova de que a situação configurou abalo significativo a justificar a condenação em danos morais.
O acordão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, afirmou o seguinte (ID 96978986):
Com relação ao dano moral, diante do descumprimento do prazo do contrato de forma injustificável, este resta caracterizado, vez que o atraso por longo prazo causa danos morais, sobretudo quando o imóvel é residencial, ou seja, destinado a moradia, como é o caso dos autos.
Desta feita, evidente que para acolher a tese de que não houve dano moral, como pretende a recorrente, seria necessário incursão no acervo fático dos autos, o que é obstado pelo enunciado sumular 07/STJ.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA.REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante asseverado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, após minucioso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, não apenas inexistir justificativa plausível para o atraso na obra, como também que as peculiaridades da causa atestavam o dano moral sofrido pela agravada, notadamente diante do longo tempo de atraso e da ausência de indicação de prazo, pelas agravantes, para a entrega do imóvel. Sendo assim, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.
2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp 453.912/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, visto que foi fixada a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nas peculiaridades da espécie.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 780.379/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).
Por fim, no que atine à alegada negativa de vigência ao art. 944 do CC, ao fundamento de que há exorbitância no quantum fixado a título de dano moral, o recurso também não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados pela instância de piso não se revela exacerbado a ensejar a reavaliação da Corte Superior.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não importa negativa de prestação jurisdicional o julgado que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da entrega do imóvel com atraso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1551915/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)” (grifei)
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 996/STJ), e inadmito-o com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 07/STJ).
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.